Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-68.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. CULPA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DO VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO IMPERFEITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. Para que o profissional dentista possa ser responsabilizado, mister se faz a comprovação do nexo causal entre o tratamento prescrito e o dano experimentado pela paciente. 2.1. No caso dos autos, a perícia técnica apontou, indene de dúvidas, falhas no tratamento odontológico proposto e realizado pelo dentista, restando inegável a má prestação do serviço apta a ensejar reparação de danos causados à paciente.
3. O laudo pericial conclui que a má prestação de serviços prestados pela clínica ré cingiu-se tão somente aos implantes e próteses direcionadas à arcada superior, não havendo que se falar em restituição integral do valor desembolsado pela autora face a todo o tratamento realizado, mas tão somente o valor correspondente ao arco-superior.
4. Mostra-se inegável o dano moral sofrido pela autora, pelas agruras padecidas em virtude de um tratamento odontológico mal planejado, deficientemente executado e que lhe resultou em uma situação bucal, relativa à arcada superior, pior do que possuía antes de seu início, conforme demonstram as fotos e descrições constantes do laudo pericial, de modo que lhe causou angústia e aflições em sua vida. 4.1. Valor fixado a título de compensação por danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - que obedeceu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo minoração.
5. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.